Tribunal: TJMT
Processo: 1059540-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. COBRANÇA. FÉRIAS E TERÇO CONSITUCIONAL. RECLAMAÇÃO ANTERIOR IDÊNTICA. SENTENÇA FUNDADA EM FALSA PREMISSA. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NA ORIGEM. RECOMENDAÇÃO 159/2024-CNJ. APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O objeto da reclamação na origem é, exclusivamente, a cobrança de férias e o terço constitucional. Ocorre que, em razão da contestação indicar matéria diversa, FGTS (id. 241244793), a impugnação seguiu o referido tema (FGTS), conforme se vê das manifestações de id’s. 241244796; 241245150 e 241245152. 2- Levado a erro, o juízo de origem acabou por deferir, na sentença (id. 241245153), o direito ao benefício. 3- A Recorrente, patrocinada pelo mesmo advogado, mesmo sabendo da ilegitimidade da pretensão, em razão de reclamação anterior já julgada (no 1000792-35.2017.8.11.0041), prosseguiu no pedido de cumprimento de sentença nesta reclamação, contrariando os princípios da boa fé objetiva e lealdade processual. 4- Como diligência do juízo, após o trânsito em julgado e pela secretaria de origem, encaminhe-se cópia do procedimento à OAB/MT, para conhecimento e eventuais providências no âmbito disciplinar. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059540-55.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IVANETE DO NASCIMENTO ORLANDO - CPF: 001.637.861-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024